Tribunal: TJSP
Processo: 1010370-94.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Não tendo sido recebida a reconvenção por intempestividade, não há que se falar em fixação de verbas sucumbenciais. De outra parte, o v. aresto não afirmou que não era possível a contratação de serviços de forma verbal, apenas consignou a necessidade de contrato escrito, em razão da

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Não tendo sido recebida a reconvenção por intempestividade, não há que se falar em fixação de verbas sucumbenciais. De outra parte, o v. aresto não afirmou que não era possível a contratação de serviços de forma verbal, apenas consignou a necessidade de contrato escrito, em razão da complexidade e riqueza de detalhes do negócio narrado na inicial. Com relação à prova, o v. aresto destacou a impossibilidade de associação dos documentos juntados pelo autor com os fatos alegados na inicial, bem como a insuficiência da prova oral para comprovação do direito alegado. Embargos de declaração que veiculam manifesto inconformismo do embargante com os fundamentos do v. acórdão, com a finalidade de provocar reexame de matéria já apreciada. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração, e não de reforma do julgado. Prequestionamento. Não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. De modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais. Embargos opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplicando-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010370-94.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é embargante CARLOS AGUINALDO DA SILVA TROCA, são embargados
ROSEMEIRE
LOLI
FERRAZ
ZUCCOLOTTO,
MARIA
LAURA
FERRAZ
ZUCCOLOTTO e MARIA EULÁLIA FERRAZ ZUCCOLOTTO FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010370-94.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 18824 - 2/4
Embargos de Declaração Cível no 1010370-94.2019.8.26.0506/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Carlos Aguinaldo da Silva Troca
Embargdos: Rosemeire Loli Ferraz Zuccolotto, Maria Laura Ferraz
Zuccolotto e Maria Eulália Ferraz Zuccolotto Freitas
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz de primeiro grau: Alex Ricardo dos Santos Tavares
Voto no 18824
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão,
contradição e obscuridade. Inocorrência. Não tendo sido recebida a
reconvenção por intempestividade, não há que se falar em fixação de
verbas sucumbenciais. De outra parte, o v. aresto não afirmou que não era
possível a contratação de serviços de forma verbal, apenas consignou a
necessidade de contrato escrito, em razão da complexidade e riqueza de
detalhes do negócio narrado na inicial. Com relação à prova, o v. aresto
destacou a impossibilidade de associação dos documentos juntados pelo
autor com os fatos alegados na inicial, bem como a insuficiência da prova
oral para comprovação do direito alegado. Embargos de declaração que
veiculam manifesto inconformismo do embargante com os fundamentos
do v. acórdão, com a finalidade de provocar reexame de matéria já
apreciada. Inadmissibilidade, pois os embargos são recurso de integração,
e não de reforma do julgado. Prequestionamento. Não constitui requisito
ou pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao
caso concreto. De modo que não se verificou qualquer violação ou afronta
a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais.
Embargos opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
aplicando-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou
implícito dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Aguinaldo
da Silva Troca, em face do v. acórdão de fls. 497/502, que negou provimento ao
seu recurso de apelação.
Em suma, o embargante alega que o v. acórdão padece de
omissão, contradição e obscuridade, porquanto: não se pronunciou acerca da
fixação de honorários sucumbenciais em relação à reconvenção; não há óbice à
celebração de contrato verbal; o v. aresto aparentemente legisla, ao exigir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010370-94.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 18824 - 3/4
embargante a celebração de um contrato formal para situação em que o
ordenamento pátrio vigente não o estabelece; havia requerido a produção de
provas, não cabendo o julgamento antecipado da lide. Prequestiona a matéria
dos autos.
É o relatório.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/15.
Todavia, o v. aresto não está eivado dos vícios a que alude o
precitado dispositivo legal.
A reconvenção não foi recebida pelo r. Juízo de primeiro grau em
razão de sua intempestividade, de modo que não há que se falar em fixação de
honorários de sucumbência.
De outra parte, o v. aresto não afirmou que não era possível a
contratação de serviços de forma verbal, apenas consignou a necessidade de
contrato escrito em razão da complexidade e riqueza de detalhes do negócio
narrado na inicial.
Com relação à prova, o v. aresto destacou a impossibilidade de
associação dos documentos juntados pelo autor com os fatos alegados na inicial,
bem como a insuficiência da prova oral para comprovação do direito alegado.
Em
verdade,
o
embargante
enfrenta
expressamente
os
fundamentos do v. aresto, manifestando o seu inconformismo com o julgamento,
invocando elementos dos autos que já foram considerados no julgamento do
recurso de apelação.
No entanto, o inconformismo do embargante com a solução dada
ao litígio não pode servir de fundamento para a oposição dos presentes
embargos, com a finalidade de provocar o reexame de matérias já apreciadas. Os
embargos de declaração são recurso de integração, e não de reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010370-94.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 18824 - 4/4
Quanto ao prequestionamento da matéria exposta, não constitui
requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados
ao caso concreto, de modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a
dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator